Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.

1. Não gera danos morais passíveis de indenização a inclusão de dívida na plataforma digital “SERASA LIMPA NOME”, pois não implica a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Precedentes do E. TJDFT.

2. Deu-se provimento ao apelo da ré.